Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-79.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002655-79.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
VERA LUCIA LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.

CONDENA
ÇÃO

D
O ESTADO DA BAHIA
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.

OBSERVÂNCIA DA
TESE
DE REPERCUSSÃO GERAL
Nº 1.002
DO STF.
RECURSO PROVIDO
.

A
ratio decidendi
do julgamento do Supremo tribunal Federal reputa inconstitucional toda e qualquer medida que resulte em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo ou demais Poderes, por implicar em violação da sua autonomia funcional, administrativa e financeira.

A
defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “
ter à
disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico
”.

N
ão há que prevalecer a alegação de que leis estaduais teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão
f
oi decidida pelo Plenário do STF, o qual
“
afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
”.

As normas
mencionadas

representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo
de Aparelhamento
da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão,
sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada
e
da melhoria do atendimento à população carente
.

Recurso provido para
condena
r o
Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais
de
1
0
% sobre o valor da
causa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apelação Cível

nº

8002655-79.2022
.8.05.0
078
, figurando como
apelante
s

MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e ECICLEIDE DE SANTANA COSTA

e
apel
ad
o

ESTADO DA BAHIA
e
ECICLEIDE DE SANTANA COSTA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município e
D
AR
PROVIMENTO ao
recurso
da parte autora
, nos termos do voto
do Relator
.